Tribunal: TJPA
Processo: 0815456-31.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815456-31.2023.8.14.0051

APELANTE: WELLINGTON BARROSO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO E CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Wellington Barroso Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 29, §1º, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. Segundo a denúncia, o recorrente, em companhia de corréu e terceiro não identificado, abordou a vítima em via pública e, mediante intimidação, subtraiu aparelho celular, sendo posteriormente localizado pela polícia e reconhecido pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta nulidade da prova; (ii) estabelecer se a busca e apreensão realizada no contexto da diligência policial configura prova ilícita; e (iii) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal que não observa estritamente as formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, sobretudo quando a autoria é confirmada em juízo sob contraditório e amparada por outros elementos probatórios independentes.

4.

A vítima identifica o réu em juízo de forma firme e coerente, descrevendo a dinâmica do delito e apontando o apelante como um dos agentes responsáveis pela abordagem e intimidação durante a prática criminosa.

5.

O conjunto probatório apresenta consistência e convergência entre os depoimentos da vítima, das testemunhas e os elementos documentais, especialmente o auto de exibição e apreensão e o auto de entrega do bem subtraído.

6.

A diligência policial que resultou na apreensão do objeto subtraído ocorreu logo após o crime, em contexto de flagrância e com base em informações fornecidas por populares, circunstâncias que configuram fundadas razões para a atuação policial e afastam a alegação de ilicitude da prova.

7.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade absoluta quando a identificação do acusado é confirmada em juízo e corroborada por outros elementos probatórios.

2.

A entrada policial em residência e a apreensão de objeto subtraído são legítimas quando realizadas em contexto de flagrância e amparadas por fundadas razões decorrentes de informações imediatas sobre a prática delitiva.

3.

A palavra da vítima, quando firme e harmônica com as demais provas, possui especial relevância na comprovação da autoria em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 157, §2º, II, e 29, §1º; CPP, arts. 157, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 954982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801767-72.2023.8.14.0065, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.03.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0009703-51.2020.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01.07.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0013207-02.2019.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0815456-31.2023.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RECORRENTE: WELLINGTON BARROSO MIRANDA

DEFESA: MATHEUS AGUIAR CARNEIRO – OAB/PA 33.551

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELLINGTON BARROSO MIRANDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 29, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 31575594).

Segundo a denúncia (ID 31575559), recebida em 08.02.2024 (decisão ID 31575560), narram os autos que no dia 26 de setembro de 2023, por volta das 14h40min, na Av. Palhão, os denunciados Pedro Lucas da Silva dos Santos e Wellington Barroso Miranda, em companhia de um homem não identificado, subtraíram um aparelho celular (Motorola G52, cor branca) da vítima Mariana Rocha Coutinho.

A vítima caminhava em via pública, quando os agentes do crime se aproximaram, tendo um deles pedido informações sobre o horário, momento que a ofendida respondeu que não sabia informá-lo.

Assim, os infratores deram alguns passos, porém, em seguida, retornaram, dizendo o seguinte: “não corram que é um assalto”. Nesse momento, a amiga saiu correndo, enquanto a vítima foi rodeada pelos três homens, instante em que o agente não identificado abriu a mochila da ofendida e de lá retirou um aparelho celular. Após, os assaltantes empreenderam fuga.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 31575618), a defesa requer preliminarmente o reconhecimento da prova ilícita decorrente do reconhecimento pessoal e a ilicitude da busca e apreensão. No mérito, a defesa requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31575621), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que reconhecimento pessoal foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a medida da busca e apreensão. No mérito, alegou que a decisão objurgada se coaduna perfeitamente ao conjunto probatório produzido, estando autoria e materialidade do crime de roubo majorado devidamente comprovadas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33279831) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa requer a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Conforme consta nos autos, durante a fase inquisitorial, não foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal, mas tão somente a confirmação espontânea da vítima.

A testemunha Anderson Mota Fernandes, policial militar, declarou em juízo (ID 31575594) que acionados logo após o ocorrido, lograram êxito em localizar os suspeitos com base nas informações recebidas, os quais foram imediatamente reconhecidos pelas vítimas no local.

Assim, o reconhecimento formal foi dispensável, pois a vítima não tinha dúvidas acerca da identidade dos assaltantes, além do que que a dinâmica dos fatos converge para a comprovação da autoria, vez que foram encontrados logo após a prática do delito em posse da
res furtiva.

Ademais, no próprio decreto condenatório o magistrado destacou que não houve reconhecimento formal na fase inquisitorial, o que se verifica é que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apontou o réu como autor do crime, descrevendo de forma firme e coerente a dinâmica delitiva.

Cumpre registrar que, ainda que tivesse sido realizado reconhecimento e que este não tivesse obedecido estritamente às etapas legais previstas no referido dispositivo, tal vício não conduz, por si só, à nulidade absoluta do ato, tampouco compromete o valor de todo o conjunto probatório.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em linha com esse entendimento, tem reiterado que o descumprimento das formalidades do art. 226, do CPP, não acarreta nulidade absoluta, sobretudo quando o reconhecimento é confirmado por outros elementos probatórios independentes e consistentes, como é o caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS §§ 2º E 2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações cuja inobservância não implica nulidade absoluta do ato de reconhecimento pessoal, sendo necessário verificar se há outras provas autônomas que sustentem a condenação.
2. Na hipótese, a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, mas em conjunto probatório robusto, compreendendo depoimentos da vítima, testemunhas presenciais e elementos materiais. 3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório, desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado. (...). (STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (GRIFEI)

Dessa forma, não merece prosperar a tese defensiva.

III.

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

A defesa requer a nulidade da busca e apreensão, por inobservância do art. 5º, XI, da CF e o art. 157 do CPP.

Conforme consta nos autos, a diligência policial ocorreu em situação de flagrância, logo após a prática delitiva, sendo os agentes conduzidos até o local por informações fornecidas por populares, circunstância que conduziu à localização do aparelho celular na residência do corréu.

Trata-se, portanto, de situação típica de flagrante delito, legitimando a atuação policial e afastando qualquer alegação de ilicitude probatória.

Ademais, a jurisprudência consolidada admite que, em crimes patrimoniais praticados instantes antes da diligência policial, a recuperação do bem subtraído no interior de residência indicada por testemunhas constitui circunstância apta a justificar a entrada policial. Senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL – 157, §2º-A, I, DO CP - ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1) NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTES DE BUSCA DOMICILIAR – REJEITADA – justa causa no ingresso domiciliar da força policial decorrente de permissivo legal pela fundadas razões e situação de flagrância delitiva, constatada a partir de elementos anteriores à entrada da polícia no imóvel.
2) NULIDADE DO RECONHEIMENTO DE PESSOAS EM SEDE POLICIAL – REJEITADA - autoria delitiva comprovada não apenas pelo reconhecimento fotográfico, mas também a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si. Precedente do STJ. 3) NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.
Prejuízo não demonstrado pela defesa. 4) DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo, quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada aos autos. Súmula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ. 5) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – não preenchido o requisito de espontaneidade do agente. 6) FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO – PREJUDICADO – sem modificação no quantum da pena. 7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801767-72.2023.8.14.0065 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na diligência realizada, razão pela qual rejeito a preliminar.

IV.

MÉRITO

A defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovados através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como, através do Auto de Exibição e Apreensão e do Auto de Entrega Bop nº 00168/2023.100998-4 (ID

31575534), que ratificam a apreensão e devolução do bem a vítima.

A vítima MARIANA ROCHA COUTINHO, relatou

em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com detalhes que: “enquanto caminhava com sua amiga, foi abordada por três indivíduos. Detalhou que um deles (o terceiro desconhecido) anunciou o assalto, enquanto os outros dois, ora acusados, as cercaram, exercendo a intimidação necessária para a concretização do delito. Reconheceu os réus como sendo os coautores que garantiram a execução do crime.”

A testemunha ANDERSON MOTA FERNANDES, policial militar, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “acionados logo após o ocorrido, lograram êxito em localizar os suspeitos com base nas informações recebidas, os quais foram imediatamente reconhecidos pelas vítimas no local.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. Os depoimentos, analisados em conjunto, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pelo apelante.

Importante ressaltar que a jurisprudência confere especial importância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada por outros elementos probatórios, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, II, CP - AFASTADA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima.
Recurso improvido. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009703-51.2020.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. 1 – PLEITO DE ALSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS ILÍCITOS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMÔNIAIS.
PRECEDENTES. 2 - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013207-02.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)

Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitiva, as quais restaram amplamente comprovadas.

V.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026